Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO (OBRIGAÇÃO NATURAL). ATO LÍCITO. INCONSISTENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A controvérsia reside na existência (ou não) de danos extrapatrimoniais a serem reparados em razão da inscrição da consumidora (ora apelante) na funcionalidade “Serasa Limpa Nome”.
II. As plataformas digitais “Acordo Certo” e “Serasa Limpa Nome” constituem serviços de intermediação extrajudiciais entre instituições credoras e consumidores com débitos, não sendo congêneres dos órgãos de proteção ao crédito.
III. Dada a não equivalência entre as referidas ferramentas, o registro do nome da parte demandante nas plataformas de negociação ACORDO CERTO e SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).
IV. No mais, em relação aos honorários advocatícios, em razão do deferimento, na origem, dos pedidos referentes ao reconhecimento da prescrição da dívida e da retirada do nome da apelante da plataforma em análise, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional entre as partes.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.